Tribunal: TJDFT
Processo: 0705511-40.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA ILEGÍTIMA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES PRÉVIAS DISCUTIDAS EM OUTROS PROCESSOS. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação contratual entre as partes e dos débitos discutidos nos autos, bem como para condenar a ré na obrigação de não efetuar cobranças ou realizar restrições nos cadastros de inadimplentes relativas aos débitos declarados inexistentes, sob pena de multa diária de R$ 200,00. Em suas razões, aduz que houve ofensa aos direitos de personalidade da autora, resultantes de condutas praticadas pela ré, a qual realizou cobranças indevidas e insistentes. Em sede recursal, acrescenta que as peculiaridades do caso demandam a flexibilização da súmula 385 do STJ, uma vez que a inscrição preexistente não é legítima, sendo que é objeto de ação que tramita sob os autos de no 0701110-61.2023.8.07.0019.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro à recorrente a gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 45541058).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do direito do consumidor.
IV. No caso em análise, não houve prejuízo extrapatrimonial, porquanto a recorrente conta com negativação prévia, o que, nos termos da súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, afasta o cabimento da indenização por dano moral. Ressalte-se que o argumento de flexibilização do enunciado por discussão judicial da anotação anterior somente foi mencionado em sede recursal. Trata-se, portanto, de inovação que não pode ser conhecida por esta Turma, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Ademais, até o reconhecimento judicial acerca da inexigibilidade do débito, deve ser presumida como legítima a anotação realizada pelo credor junto aos cadastros restritivos, e essa presunção, via de regra, não é ilidida pela mera menção de ajuizamento de ação e de comprovantes de pagamento com a finalidade de contestar a correspondente anotação anterior.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 200,00, por apreciação equitativa, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VI. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.